Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751578-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIO CURSINO SILVA PASSOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54084652), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado nos autos de execução de título extrajudicial n. 0707163-65.2017.8.07.0020, contra decisão (ID 54084653) que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na prescrição dos títulos executados. Transcrevo a decisão: Trata-se de exceção de pré-executividade (Id. 170958899), sob a alegação de ausência de executividade e de prescrição de taxas condominiais, combinado com pedido de gratuidade da justiça. Alega que as quotas condominiais vencidas no período que antecede a vigência do novo CPC (18/03/2016) não podem ser consideradas títulos executivos extrajudiciais, além de estarem prescritas. Sobre a prescrição, sustenta que as cobranças das quotas anteriores à data de 17/06/2018 são indevidas, pois constituem débitos de 5 anos anteriores à sua citação nos autos, com base no artigo 206, § 5o, inciso I do CC/02. Por meio da petição de Id. 173370972, o exequente requer a rejeição da exceção arguida. Por meio da petição de Id. 151912697, o exequente pediu a substituição do polo passivo da demanda, pois o então executado exercia a propriedade do imóvel desde 2010. As quotas condominiais aqui executadas datam desde janeiro de 2012. DECIDO. O excipiente alega nulidade parcial da execução, pois as taxas condominiais cobradas até antes da vigência do NCPC (18/03/2016) não são consideradas títulos executivos extrajudiciais, além de sustentar a prescrição das quotas vencidas, até 10/06/2018, pois extrapolariam o quinquênio da data citação (17/06/2023). Os benefícios da gratuidade da justiça foram deferidos ao executado ao Id. 175155495. Sem razão o executado/excipiente. O caso em tela se trata de obrigação ambulatorial (propter rem), cujo fundamento para exigência está expressamente previsto no §1o do artigo 12 da Lei 4.591/1964, constando igualmente do artigo 1.336, I, do Código Civil. Obrigações “propter rem” ou reais, são aquelas que se vinculam à titularidade de direito real, independentemente da manifestação de vontade do titular, e, por isso, são transmitidas a todos os que lhe sucederem em sua posição. São, pois, assumidas “por causa da coisa” (propter rem). Essas obrigações decorrem da mera titularidade do direito real sobre o imóvel. Elas incidem e acompanham a coisa em todas as mutações subjetivas (mudanças de “dono”). Assim, a obrigação de pagar os débitos em relação ao condomínio se transmite automaticamente. Isto é, ainda que não seja essa a intenção do alienante e mesmo que o adquirente não queira assumi-la. Portanto, não há falar na cobrança dessas quotas apenas dos cinco anos anteriores à data da citação de dado processo. (...) Dessa forma, o adquirente da unidade responde pelos débitos que esta acompanham. Igualmente, não merece prosperar a alegação de ausência de executividade das quotas condominiais vencidas antes da vigência do novo CPC. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, as despesas condominiais passaram a ter status de título executivo extrajudicial, conforme determina artigo 784, inciso X, do CPC/2015. O VIII encontro do Fórum Permanente de Processualistas Civis (VIII FPPC) assentou o seguinte entendimento: “Os créditos referidos no art. 515, inc. V, e no art. 784, inc. X e XI do CPC-2015 constituídos ao tempo do CPC-1973 são passíveis de execução de título judicial e extrajudicial, respectivamente”. Dessa forma, diante da ausência de pagamento das taxas condominiais na data de vencimento, tendo o condômino constituído em mora, responde este por perdas, danos e demais prejuízos decorrentes de a inadimplência, nos termos dos arts. 389, 395 e 1.336, § 1o do Código Civil. Ou seja, na data de entrada em vigor do novo ordenamento processual, estavam em aberto as quotas vencidas desde janeiro de 2012. Assim, foram constituídas como título executivo extrajudicial, sob a vigência do novel artigo 784, inciso X. Portanto, não há falar em direito adquirido. Do contrário, o ordenamento jurídico pátrio estaria resguardando a inadimplência. Ademais, a ação foi proposta sob a vigência do novo CPC, do oposto, poderíamos aplicar a regra do código anterior: (...) Dessa forma, o executado/excipiente responde por todas as quotas condominiais ajuizadas na presente ação, primeiramente, em razão da ausência de prescrição de TODAS elas e, ainda, por TODAS serem títulos executivos extrajudiciais. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. À continuidade da execução. Defiro o pedido exposto na petição de Id. 170874046. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. Realizada a constrição, sejam os bens depositados em mãos do executado. Após avaliados, de tudo seja o executado intimado, pessoalmente, ou por seu advogado. Defiro, ainda, a penhora no rosto dos autos n. 0726089-36.2022.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, tendo em vista a adjudicação feita naqueles autos. Expeça-se ofício e informe o valor atualizado do débito. Na impossibilidade, intime-se o exequente para atualizá-lo no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o processo principal tramita desde 2017 contra a massa falida da empresa Sólida Construções e, quando o Agravante foi citado para compor o polo passivo, os títulos que instruem a ação de execução já estavam prescritos; (ii) a ação de execução foi inicialmente ajuizada contra a empresa Sólida Construções Ltda., mas, desde a propositura da ação, o Exequente tinha ciência de que o Agravante havia adquirido o imóvel, optando por ajuizar a ação de modo errôneo apenas contra Sólida Construções. Apenas em 10/03/2023 é que o Agravante passou a compor o polo passivo. Apenas em 17/06/2023, o Agravante foi efetivamente citado na execução; (iii) os boletos de cobrança com datas de 05 a 07/2012 comprovam que o Agravado/Exequente sempre teve ciência de que o imóvel pertencia ao Agravante; (iv) ao ser citado em 17/06/2023, os boletos condominiais no período anterior a 5 anos – anteriores a 17/06/2018 – já se encontravam prescritos, conforme art. 206, §5o, I, do CC/2002; (v) a prescrição é matéria de ordem pública; (vi) o receio de dano está na ordem de penhora deferida pelo Juízo a quo na capa dos autos do processo n. 0726089-36.2022.8.07.0015. Requer: Ante o exposto, requer-se, após o recebimento do presente recurso, se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, CONHECENDO E DECRETANDO A PRESCRIÇÃO, DOS TÍTULOS UTILIZADOS PELA AGRAVADA, PARA FUNDAMENTAR SUA PRETENSÃO, OU SEJA, CONHECENDO E ACOLHENDO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 170958899), conforme já amplamente justificado. Por fim, requer que o presente seja recebido sob a luz do princípio da Instrumentalidade das formas; Sem preparo, porquanto concedida gratuidade de justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único e inciso II, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O efeito suspensivo, por sua vez, encontra lastro no art. 995, parágrafo único, do CPC: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. O prazo prescricional para cobrança de taxas de condomínio é de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do CPC. No caso dos autos, a ação de execução foi ajuizada em 16/08/2017 para cobrar cotas de condomínio a partir de 10/08/2012 até 10/08/2017. Logo, se houver que falar em prescrição, esta atingiu apenas o primeiro mês (10/08/2012), porquanto a ação foi ajuizada 16/08/2017, isto é, seis dias após os cinco anos de prazo prescricional. Isso se, de fato, a data de vencimento de condomínio for o dia 10, questão que, na presente fase de análise sumária, não foi identificada de pronto nos documentos que instruem a inicial. A princípio, tenho que não interfere na contagem do prazo prescricional a alegação do Agravante de que só foi citado no feito em 06/2023, a despeito de o Agravado ter ciência desde 2012 que o Agravante já havia adquirido o imóvel. Isso porque, como bem explanado pelo Juízo a quo, a obrigação de pagar cotas condominiais é “propter rem”, de modo que a cobrança pode ser dirigida ao alienante ou ao adquirente, inexistindo no caso o litisconsórcio passivo necessário. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais inadimplidas é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do CPC, bem como o Tema Repetitivo 949 do STJ. 2. As dívidas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, podendo o condomínio cobrá-las do proprietário ou do ocupante da unidade a qualquer título. 3. "(...) a dívida condominial constitui obrigação propter rem, de sorte que, aderindo ao imóvel, passa à responsabilidade do novo adquirente, ainda que se cuide de cotas anteriores à transferência do domínio, ressalvado o seu direito de regresso contra o antigo proprietário. (...)". (REsp 659.584/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 4.4.2006, DJ 22.5.2006, p. 205) 4. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição afastada. Unânime. (Acórdão 1746684, 07183304020218070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PROPRIETÁRIO IDENTIFICADO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. COPROPRIEDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. As despesas condominiais são obrigações de natureza propter rem e, portanto, podem ser exigidas do proprietário identificado no registro imobiliário. 2. A obrigação de pagar as cotas condominiais é pessoal e solidária, de modo que o credor pode exigir de um ou de alguns dos devedores da dívida comum seu pagamento integral ou parcial (CC, art. 275), não configurando caso de litisconsórcio necessário. 3. Não há nulidade pela não inclusão de devedor solidário no pólo passivo quando sequer o pedido foi formulado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1372616, 07113263420208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é indiferente se o credor sabia ou não que o Agravante já havia adquirido o imóvel desde 2012, mas optou por incluí-lo no polo passivo apenas em 2023. Inexiste a imposição legal de litisconsórcio necessário no presente caso de obrigação “propter rem” e, observando-se que o credor ajuizou a ação antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal, não há razão para suscitar a prejudicial de prescrição, ainda que o devedor ora Agravante tenha ingressado no feito posteriormente. Inexistente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo. INTIME-SE a Agravada para apresentar resposta a este recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023 09:54:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador